Tribunal: TJSP
Processo: 0174426-70.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelas autoras e uma corré – Autoras que entendem omisso o voto condutor e pretendem o prequestionamento de matérias da alçada de Tribunais Superiores - Corré que também entende omisso o voto - Vícios não caracterizados e nada a ser integrado - Voto translúcido sobre a inutilidade da prova oral, pretensamente inibida, e insuficiência da prova documental

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelas autoras e uma corré – Autoras que entendem omisso o voto condutor e pretendem o prequestionamento de matérias da alçada de Tribunais Superiores - Corré que também entende omisso o voto - Vícios não caracterizados e nada a ser integrado - Voto translúcido sobre a inutilidade da prova oral, pretensamente inibida, e insuficiência da prova documental necessária sobre concorrência desleal e danos materiais - Crítica da corré ao arbitramento de honorários advocatícios, com base de cálculo no valor da causa que teve impugnação rejeitada - Arbitramento majorado a 20%, máximo legal do art. 85, § 2o, do novo CPC, sobre o valor da causa - Teor infringente dos embargos de declaração opostos pela corré - Embargos de declaração rejeitados.